Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea objetivando a reforma da sentença que a condenou a reparar os danos materiais e morais causados à consumidora, em razão do atraso na entrega das suas bagagens.

2. A consumidora sustenta em sua petição inicial que adquiriu passagem com destino a Fortaleza/CE para o dia 06/07/2023, com chegada para 4h10 do dia seguinte. Afirma que seus pertences não foram entregues no momento do desembarque, mas sim, dois dias depois e por isso teve que comprar itens de uso pessoal e roupas. Acrescenta que embora restituída dois dias depois, uma de suas malas foi danificada, não havendo oferta de uma nova por parte da companhia aérea.

3. A responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, é objetiva e só poderá ser afastada quando restar demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O caso versa sobre extravio de bagagem em transporte aéreo nacional, e nesse caso deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação integral dos danos.

5. Conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, especialmente do RIB – Registro de Irregularidade de Bagagens (ID 54154514), a recorrida ficou desprovida dos seus pertences, que só foram devolvidos à autora dois dias depois da sua chegada ao destino.

6. Os comprovantes de compras de roupas e de itens básicos (ID 54154513) ratificam as alegações da recorrida, assim como as fotografias (ID 54154515) revelam o estado em que a malha lhe foi entregue, com evidentes avarias pelo mau uso no manuseio dos prepostos da recorrente. Considerando que a parte autora não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída, é adequada a sua condenação à reparação ao dano material.

7. A situação vivenciada pela recorrida extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter de volta sua bagagem, ainda mais na hipótese em que o aparelho medidor de pressão arterial utilizado por sua genitora estava condicionado na bagagem despachada.

8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

9. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

10. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.

11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrado na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.